Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Agravante contra a decisão Id. 62229363. Na petição Id. 63291143, o Agravante aduz, em síntese, que não foi levada em consideração a relação jurídica entre as partes e que a motocicleta objeto da pretensão de compra serviria de garantia ao juízo, inexistindo, portanto, irreversibilidade da medida postulada. Reitera os argumentos aduzidos no Agravo de Instrumento (Id. 62151383) e cita precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, faz-se necessário o implemento do contraditório, a fim de melhor elucidar os fatos ocorridos, sobretudo ante a justificativa da Agravada (ré) de existência de requisito que impediria a emissão da carta de consórcio. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 62229363, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora